Tribunal: STJ
Processo: 0122648-91.2011.8.19.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUINTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979304 - RJ(2025/0243354-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ALAN PINTO SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que não conheceu do agravo regimental por falta de impugnação
específica, justificando a oposição de embargos de declaração, sob a alegação de
omissão no julgado quanto à análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar a impossibilidade de provimento do agravo regimental, uma vez que a parte
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, não
demonstrando, minimamente, de que forma e em que momento teria ocorrido a
alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da Turma, por unanimidade, rejeitar os embargos.
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan Paciornik e
Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Brasília,
.
05 de maio de 2026
MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
Relatora
Documento eletrônico VDA56536441 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:09
Publicação no DJEN/CNJ de 12/05/2026. Código de Controle do Documento: 80d1864b-ab01-48e9-aff8-c62cf9313476

EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2979304 - RJ(2025/0243354-0)
RELATORA
: MINISTRA MARIA MARLUCE CALDAS
EMBARGANTE
: ALAN PINTO SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
EMENTA
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO.
INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS
REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão da Quinta Turma que
negou provimento ao agravo regimental, com base na
.
Súmula 182/STJ
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão ou contradição
na decisão que não conheceu do agravo regimental por falta de impugnação
específica, justificando a oposição de embargos de declaração, sob a alegação de
omissão no julgado quanto à análise do mérito da tese recursal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A decisão embargada não apresenta os vícios alegados, pois foi clara ao
assentar a impossibilidade de provimento do agravo regimental, uma vez que a parte
agravante não impugnou especificamente os fundamentos da decisão agravada, não
demonstrando, minimamente, de que forma e em que momento teria ocorrido a
alegada impugnação nas razões do agravo em recurso especial.
4. Os embargos de declaração não merecem prosperar, pois não se
verificam os pressupostos necessários e exigidos pelo artigo 619 do Código de
Processo Penal, nem erro material conforme o artigo 1.022, inciso III, do Código de
Processo Civil, restando evidente o propósito de rediscussão do mérito, não havendo
falar em omissão quando o agravo regimental sequer ultrapassa o juízo de
admissibilidade, ante a aplicação da
.
Súmula n. 182/STJ
IV. EMBARGOS REJEITADOS.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração, opostos por ALAN PINTO SOUZA
ALVES, contra acórdão assim ementado (fls. 1.851-1.854):
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO AOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. APLICAÇÃO DO
SÚMULA N. 182/STJ
PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE RECURSAL. AGRAVO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo regimental interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial, em razão da incidência da
, porquanto não
Súmula n. 182/STJ
impugnados todos os fundamentos da decisão de admissibilidade.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se a parte recorrente impugnou os
fundamentos da decisão agravada para viabilizar o conhecimento do agravo interno.
Documento eletrônico VDA56536438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:09
Código de Controle do Documento: 5f0d87c1-a08b-43e8-b356-b97aca16a6ef

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não tendo a parte agravante demonstrado minimamente de que forma e em
que momento teria ocorrido a impugnação aos fundamentos da decisão agravada nas
razões do agravo em recurso especial, não há falar a impugnação específica, o que
enseja o desprovimento do presente agravo regimental.
4. A ausência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada
atrai a incidência da Súmula n. 182 do STJ, que impede o conhecimento do agravo.
IV. AGRAVO DESPROVIDO.

O embargante alega, com fundamento no
do CPP, que a decisão que
art. 619
desproveu o agravo regimental deixou de analisar de forma específica e fundamentada os
argumentos levantados pela defesa, configurando nítida negativa de prestação jurisdicional (fls.
1.859-1.865).
Impugnação apresentada pelo MPRJ pela rejeição dos embargos (fls. 1.875-1.884).
No mesmo sentido é a manifestação do Ministério Público Federal (fls. 1.890).
É o relatório.
VOTO
Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço dos embargos.
Nos termos do
do Código de Processo Penal, é cabível a oposição de
art. 619
embargos de declaração quando houver no julgado ambiguidade, obscuridade, contradição ou
omissão.
Por oportuno, cumpre trazer à colação os seguintes excertos do acórdão embargado
(fls. 1.851-1.854):
Nas razões do presente agravo, embora o agravante afirme que foram
impugnados os fundamentos da decisão agravada, não demonstrou, minimamente,
de que forma e em que momento teria ocorrido a alegada impugnação nas razões do
agravo em recurso especial.
Tal circunstância atrai, novamente, a incidência da Súmula n. 182 desta Corte
Superior de Justiça, que dispõe: "É inviável o agravo do
do CPC que deixa
art. 545
de atacar especificamente os fundamentos da decisão agravada" (grifos acrescidos).
Ressalte-se que a simples repetição das razões de mérito do recurso especial não
supre a exigência de impugnação concreta e pormenorizada, como exige o princípio
da dialeticidade recursal.

Como se vê, o recurso foi decidido com a devida e clara fundamentação no sentido
do desprovimento do agravo regimental, pela aplicação da
, diante da ausência
Súmula 182/STJ
de impugnação específica aos fundamentos da decisão agravada, não tendo o embargante agora
apontado especificamente ocorrência de algum vício que pudesse ensejar o acolhimento dos
embargos de declaração.
Nesse sentido:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DECISÃO QUE NÃO CONHECEU DO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL TORNADA SEM EFEITO PELA
PRESIDÊNCIA DO STJ. NECESSIDADE DE NOVA ANÁLISE DO RECURSO.
AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO
AGRAVADA. INCIDÊNCIA DA
. EMBARGOS DE
SÚMULA N. 182/STJ
DECLARAÇÃO ACOLHIDOS, COM EFEITOS MODIFICATIVOS.
1. Embora a presidência desta Corte tenha proferido decisão não conhecendo do
agravo em recurso especial por incidência da
, entendeu por tornar
Súmula 182/STJ
sem efeito o referido decisum (e-STJ fl. 1.232). Assim sendo, necessária a retomada
da análise do recurso.
2. No caso dos autos, efetivamente não foram rebatidos todos os
fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial, atraindo a
incidência do óbice da
.
Súmula 182/STJ
Documento eletrônico VDA56536438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:09
Código de Controle do Documento: 5f0d87c1-a08b-43e8-b356-b97aca16a6ef

3. A falta de impugnação específica e pormenorizada dos fundamentos da
decisão agravada inviabiliza o conhecimento do agravo em recurso especial,
por violação do princípio da dialeticidade, uma vez que os fundamentos não
impugnados se mantêm, nos termos do enunciado sumular n. 182 desta Corte
Superior.
4. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos modificativos, para não
conhecer do agravo em recurso especial.
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Reynaldo Soares da
AREsp n. 2.630.230/SP
Fonseca, Quinta Turma, julgado em
DJe de
.
6/8/2024,
13/8/2024)

O fato de a decisão ser contrária ao entendimento defendido pelo embargante não
configura contradição, omissão, obscuridade, erro material ou qualquer outro vício passível de ex
ame mediante a oposição de embargos de declaração.
A mera insatisfação com o resultado do julgamento não justifica a oposição de
embargos declaratórios para a rediscussão do aresto recorrido.
Nesse sentido:
DIREITO PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
REJEIÇÃO DOS EMBARGOS.
I. Caso em exame
[...]
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não são cabíveis para reexame de matéria já
decidida, mas apenas para sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro
material na decisão embargada.
4. Não há omissão quanto ao mérito do recurso especial, pois este não foi
admitido na origem, e o agravo em recurso especial não foi conhecido por falta
de impugnação específica, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
5. A pretensão do embargante de reanálise do recurso especial não se
coaduna com a finalidade dos embargos de declaração.
6. Não se verifica flagrante ilegalidade que justifique a concessão de ordem de
ofício, uma vez que o tráfico privilegiado foi negado com base no acervo
probatório, cuja revisão é vedada em recurso especial pela Súmula n. 7 do STJ.
IV. Dispositivo e tese
7. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. Os embargos de declaração não se prestam ao
reexame de matéria já decidida. 2. A ausência de impugnação específica dos
fundamentos da decisão agravada impede o conhecimento do agravo
3. A revisão de premissas fáticas
regimental, conforme a Súmula n. 182 do STJ.
fixadas pelo acórdão de origem é vedada em recurso especial, nos termos da Súmula
n. 7 do STJ.".
(EDcl no AgRg no
, relator Ministro Messod Azulay
AREsp n. 2.674.092/MG
Neto, Quinta Turma, julgado em
DJEN de
grifos
3/12/2024,
11/12/2024;
acrescidos.)
Ante o exposto, rejeito os embargos de declaração.
É o voto.
Documento eletrônico VDA56536438 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARIA MARLUCE CALDAS BEZERRA Assinado em: 08/05/2026 17:10:09
Código de Controle do Documento: 5f0d87c1-a08b-43e8-b356-b97aca16a6ef

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
QUINTA TURMA

EDcl no AgRg no
Número Registro: 2025/0243354-0
AREsp 2.979.304 /
RJ
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 01226489120118190001 1226489120118190001 202524700495
EM MESA
JULGADO: 05/05/2026
Relatora
Exma. Sra. Ministra MARIA MARLUCE CALDAS
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. SAMANTHA CHANTAL DOBROWOLSKI
Secretário
Me. MARCELO PEREIRA CRUVINEL
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: ALAN PINTO SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes contra a vida - Homicídio Qualificado
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE
: ALAN PINTO SOUZA ALVES
ADVOGADOS
: HUGO DOS SANTOS NOVAIS - RJ164309
FELIPE SILVA DO AMARAL - RJ161755
EMBARGADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia QUINTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
"A Turma, por unanimidade, rejeitou os embargos."
Os Srs. Ministros Reynaldo Soares da Fonseca, Ribeiro Dantas, Joel Ilan
Paciornik e Messod Azulay Neto votaram com a Sra. Ministra Relatora.
C542605551092881908821@
2025/0243354-0 - AREsp 2979304 Petição : 2025/0123933-0 (EDcl)
Documento eletrônico VDA56483237 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCELO PEREIRA CRUVINEL, QUINTA TURMA Assinado em: 06/05/2026 13:48:03
Código de Controle do Documento: 50E76177-1B64-4508-B13F-31EF8FDF883E